Tribunal: STF
Processo: HC 193257
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Nilson Silva de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 607.060/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
    Sustentam os impetrantes, em apertada síntese, a existência de constrangimento ilegal contra o paciente, eis que, 
    “de forma arbitrária, aplicou-se ao paciente aumento de pena em 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria da pena, pois sem fundamentação idônea a justificar o porquê de tamanha punição exasperou a pena do Paciente única e exclusivamente em razão do número de causas de aumento de pena, tornando-se, portanto, ilegal.”(grifos no original).
    Requerem os impetrantes a concessão da ordem 
    “para que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento, porquanto o número de majorantes não é fundamento idôneo para exasperar a reprimenda.”
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ELEMENTOS CONCRETOS. REVOLVIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada relativos ao impedimento de manifestação do STJ sobre alegações não deliberadas na instância de origem a fim de evitar a indevida supressão de instância. 
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    Oportuno, ainda, transcrever a decisão monocrática mantida no agravo regimental, nos pontos objeto da presente impetração:
    “Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, nos termos do art. 105, III, da Constituição da República, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior. 
    O alegado constrangimento ilegal, entretanto, será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
    Esses foram os critérios observados pelo Juízo de primeiro grau para estabelecer o aumento na terceira fase de aplicação da pena pelo crime patrimonial cometido pelo paciente (e-STJ fl. 22): 
    Na terceira fase, incidem as majorantes do emprego de armas e concurso de agentes. Considerando-se que se trata de roubo a banco, com envolvimento de grande quantidade de agentes e de armas de fogo, algumas de grosso calibre, como se costuma observar neste tipo de infração penal, justifica-se a aplicação da majorante no grau máximo de metade, para que se obtenha a correta individualização da pena. Com o aumento de metade, resulta, para o réu Nilson, a pena de seis anos de reclusão e quinze dias-multa e, para o réu Henrique Medeiros, a pena de sete anos de reclusão e dezesseis dias-multa. (Original sem destaques) 
    O Tribunal de origem, por sua vez, justificou a manutenção da sentença pelos seguintes motivos (e-STJ fl. 33): 
    O aumento máximo aplicado pela biqualificação dos crimes guarda relação com a alta reprovabilidade da conduta. O bando deu mostras de ser organizado. Também o número de assaltantes justifica rigor adotado no escarmento. (Original sem destaques) 
    Ao que se nota, apesar de sucinto, o fundamento apresentado pela instância ordinária para embasar o maior acréscimo penal no terceiro estágio da dosimetria penal tem alicerce em elementos concretos, devidamente especificados, e não apenas na quantidade de majorantes verificadas no caso. 
    Com efeito, a ratio decidendi da exasperação penal está calcada na lesividade do armamento empregado na execução delitiva - de grosso calibre - e, ainda, no elevado número de agentes envolvidos na excursão patrimonial promovida contra instituição financeira, com sinais de organização predeterminada, não havendo, pois, como cogitar a inidoneidade da fundamentação apresentada. Nesse sentido: 
    (…)
    Igualmente: 
    (…)
    E ainda:
    (…)
    Portanto, eventual modificação do acórdão impetrado dependeria de alteração das premissas fáticas estabilizadas pela instância ordinária, o que somente poderia acontecer com o revolvimento de provas, providência absolutamente incompatível com o célere e restrito procedimento do habeas corpus. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do presente habeas corpus.”
    É inegável, como referido pelo STJ, que tanto a sentença condenatória quanto o acórdão da apelação apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena no percentual aplicado, atendendo não só aos requisitos legais com também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente